Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-01281
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/1281

Acusado: Levy Macoto Tanaka
Ementa: Exercício de administrador de carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM – Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. aplicar ao acusado Levy Macoto Tanaka a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), pelo exercício da atividade de administrador de carteiras de valores mobiliários sem
prévio registro na CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da Instrução
CVM no 306/99.
2. Encaminhar cópia da presente decisão ao Ministério Público Federal, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE No 20/2010 (fls. 245 dos autos).
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/08.
Ausentes o acusado e o seu representante.
Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Marcos Barbosa Pinto, Otavio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Alexsandro Broedel Lopes.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2010/1281
Interessado: Levy Macoto Tanaka
Relator: Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
O Termo de Acusação (fls.01/14), de 04/02/10, apresentado pelo Superintendente de Relações com
Investidores Institucionais, imputa responsabilidade a Levy Macoto Tanaka por infringência ao disposto no art. 231 da
Lei no 6.385/76 e ao art. 3o2 da Instrução CVM no 306/99. A infração é considerada grave e enseja a aplicação das
penalidades previstas nos incisos III e VIII do artigo 11 da Lei no 6.385/76, consoante seu §3o3, nos termos do art.18 4
da citada Instrução.
Considerando que a conduta pode configurar, em tese, enquadramento à conduta apontada no art. 27-E 5
da Lei no 6.385/76, foi enviada comunicação ao Ministério Público Federal (fls. 245) para conhecimento e providências
cabíveis, encaminhando o processo à Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI para
avaliação da atuação da corretora em relação aos fatos narrados.
No decorrer da investigação, o acusado propôs (fls.91/110), em 23/07/09, a celebração de termo de
compromisso que submetida ao Comitê de Termo de Compromisso foi rejeitada pelo Colegiado em reunião de
08/12/09 (fls. 232/233).
1/5

Posteriormente o acusado apresentou nova proposta para celebração de termo de compromisso que foi
rejeitada na Reunião de Colegiado de 22/06/10, ocasião em que fui nomeado relator mediante sorteio.
Fatos
Em dezembro de 2008 um investidor apresentou denúncia à CVM (fls. 15/18) alegando perdas em
aplicações efetuadas no mercado de valores mobiliários por intermédio de Levy Macoto Tanaka.
O investidor apresentou cópia de contrato firmado com o acusado (fls. 19/23) em que outorgava poderes
para que o mesmo aplica-se seus recursos na bolsa, com total autonomia, pagando o valor correspondente a 10%
(dez) por cento sobre o lucro obtido com o investimento a título de remuneração.
O investidor depositou R$ 935.000,00 junto à corretora e outorgou procuração ao acusado autorizando a
realização de operações no mercado em seu nome e que, após perdas no mercado, verificou que o acusado não
possuía autorização para o exercício da atividade, apresentando cópia de ação judicial movida pelo acusado contra o
investidor, na 5a Vara Cível da Comarca de Barueri-SP (fls. 24/37), pelo não pagamento da remuneração contratada.
Da ação consta troca de mensagens eletrônicas entre o acusado e o investidor (fls. 42) copiadas para
funcionários da corretora, de 28/02/08, em que o acusado aponta para o investidor que, em 23/02/08, a carteira por
ele administrada apresentava lucro e que a atuação do investidor diretamente na bolsa interferiu em seus trabalhos,
uma vez que teve de vender ações que se "encontravam em início de alta".
Atendendo solicitação da Gerência de Orientação a Investidores – 2, às fls. 44, a corretora informou (fls.
45) que as ordens do investidor eram transmitidas à corretora pelo acusado até fevereiro de 2008, quando a
procuração na qual o investidor outorgou poderes ao acusado para transmitir ordens em seu nome foi revogada.
A corretora, em 16/04/09, instada pela CVM (OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/N° 919/2009 – fls.46) a fornecer a
relação dos investidores por ela cadastrados que tinham o acusado por procurador, apresentou relação (fls.47)
contendo mais cinco nomes de investidores que nomearam o acusado como seu procurador, com poderes
específicos negociar, comprar e vender ações (fls. 48/55), posteriormente informando (fls.57) que o acusado não
recebia da corretora qualquer remuneração pelas operações dos clientes para os quais figurava como procurador.
Perguntados pela CVM, mais três investidores declararam (fls. 61/62, fls. 68/69 e fls. 77/78) que o acusado
administrava os seus recursos para aplicação no mercado de valores mobiliários com a cobrança de 10% do lucro
gerado.
Indagado, OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/N° 1.511, de 25/06/09 (fls. 82/85), o acusado alegou não se enquadrar
na categoria de administrador profissional de carteira de valores mobiliários, tendo por ofício habitual a venda e
locação de automóveis e que ocasionalmente prestava auxílio a pessoas de seu relacionamento para a negociação
de ativos, não caracterizando a atividade prevista no art. 23 da Lei n° 6.385/76.
O acusado relata que conheceu o reclamante, seu sócio e sua esposa por intermédio de uma advogada,
enquanto o outro investidor seria sogro do sócio do reclamante, que pediram o seu auxílio para investir no mercado de
ações e propuseram um prêmio para custear suas despesas enquanto procurador, caso obtivesse resultados
positivos nas operações, apresentando idênticas minutas de contrato e indicando a corretora.
O SIN, citando o julgamento do PAS CVM no RJ2006/4778, em 17/10/06, em manifestação sobre os
requisitos que configurariam a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários sem o necessário
registro, entendeu que a atividade de gestão, entendida como o poder discricionário conferido ao administrador para o
investimento e desinvestimento de recursos entregues por terceiros, para aplicação em títulos e valores mobiliários,
pode ser comprovada pelo teor dos diversos contratos de gestão de investimentos assinados com os investidores (fls.
63/67, fls. 70/74, fls. 19/23 e fls. 78).
Ademais, que o poder discricionário detido pelo acusado ficou configurado na mensagem eletrônica (fls.42)
e nas declarações dos investidores (fls. 58/60) e que o contrato firmado pelo acusado com o reclamante comprova a
entrega de recursos (Cláusula 3a – fls.19/23), sendo possível identificar a entrega de valores nas procurações
outorgadas pelos investidores (fls. 48, fls. 49, fls. 50 e fl. 53).
Quanto ao caráter profissional da atividade exercida pelo acusado, o Superintendente aponta a cláusula 9a
do "Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria e Investimentos no Mercado Financeiro – Bovespa" firmado
entre o acusado e três dos investidores (fls. 63/67, fls. 70/74 e fls. 19/23), bem como que a própria ação judicial (fls.
24/37) movida pelo acusado face ao reclamante refere-se a valores que seriam devidos pelo investidor pelos serviços
de gestão de sua carteira efetuados pelo acusado.
2/5

Por fim, que a prestação do serviço envolvia uma autorização, dada expressamente pelos investidores,
para a compra e venda de títulos e valores mobiliários com os seus recursos.
A acusação conclui pela existência de amplos elementos de prova que evidenciam o exercício da atividade
de administração de carteiras pelo acusado, sem que detivesse o devido e prévio registro exigido pelo art. 23 da Lei no
6.385.
Defesa
Devidamente intimado (fls. 244), o acusado apresentou tempestiva defesa (fls.253/275) trazendo os
argumentos abaixo apresentados.
O acusado alega não poder ser enquadrado como administrador profissional de carteira de valores
mobiliários uma vez que tem por ofício habitual a venda e locação de automóveis (fls.129) e que, em um almoço com
amigos, foi sondado a auxiliar o denunciante, seu sócio e esposa, nas decisões de investimento de capital em bolsa.
Estes propuseram ao acusado um prêmio sobre o lucro obtido e, também, que o pai da esposa do sócio do
reclamante tinha interesse em sua orientação. Ademais, que foi esclarecido pela corretora que não haveria qualquer
impedimento para sua atuação, tendo agido de boa-fé, tratando-se de "amigos e pessoas do convívio familiar" (grifo
no original), não caracterizando a atividade prevista no art. 23 da Lei n° 6.385/76.
Aponta as declarações dos envolvidos no sentido de que foram apresentados por uma amiga comum
(fls.61/62, 68/69, 77/78) e que em um dos casos era amigo do envolvido (fls.75/76), alegando não haver gestão
profissional e que seu poder de decisão na compra e venda de ações foi solicitada por seus próprios amigos.
Acrescenta que os proponentes o fizeram assinar uma minuta de contrato padrão e que cumpriu suas
obrigações, comunicando as operações efetuadas (fls.130/135), não ficando comprovado qualquer dano causado.
Argumenta que o alegado prejuízo do denunciante foi causado por operações por ele próprio
determinadas, como pode ser comprovado pela oitiva do operador da corretora. Além do operador da corretora, com o
objetivo de demonstrar a atuação direta do denunciante, a defesa requer a oitiva de outra pessoa que teria
presenciado a ordem de compra determinada pelo mesmo ao operador da corretora.
Por fim, o acusado aponta que no bojo da ação que moveu contra o denunciante, em função de sua
conduta de "difamar e injuriar o denunciado perante terceiros", ficou comprovado o ganho obtido pelo mesmo, sendo
considerada procedente, inclusive, a indenização por danos morais.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
----------------------
"Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão."
2 "Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM."
3 "§ 3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput deste
artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores
Mobiliários." (Redação dada pela Lei no 9.457/97).
4"Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da atividade de administração
de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em
declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII
desta Instrução." (grifei).
5 "Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do
sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor
independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou
3/5

função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente, quando
exigido por lei ou regulamento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa." (grifei).
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2010/1281
Interessado: Levy Macoto Tanaka
Relator: Diretor Eli Loria
VOTO
A acusação imputa responsabilidade a Levy Macoto Tanaka pelo exercício da atividade de administrador
de carteiras de valores mobiliários sem prévio registro na CVM, em infração ao disposto no art. 231 da Lei no 6.385/76
e ao art. 3o2 da Instrução CVM no 306/99, considerada infração grave nos termos do art. 18 3 da mesma Instrução.
De início, gostaria de compartilhar a preocupação do Diretor Otávio Yasbek, explicitada em seu voto como
relator do PAS no RJ 2008/10874, julgado em 28/04/09, no sentido de que alguns intermediários mantêm
procedimentos internos que permitem a prática delituosa o que, no caso em tela, é objeto de outro procedimento pela
Autarquia.
A defesa, no intuito de demonstrar a inexistência de prejuízos causados pelo acusado aos investidores,
requer a oitiva de um operador da corretora que recepcionava as ordens, além de solicitar a oitiva de outra pessoa
que teria presenciado a ordem de compra determinada pelo denunciante ao operador da corretora.
De plano, indefiro os dois pedidos uma vez que a análise de eventuais prejuízos incorridos pelos
investidores é irrelevante para a caracterização do ilícito e, portanto, trata-se de prova desnecessária no âmbito deste
processo administrativo sancionador.
Para deslindar-se a questão da atuação irregular como administrador de carteiras de valores mobiliários, é
necessário verificar se a conduta do acusado preenche os contornos da atividade.
Tais requisitos foram bem colocados pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa em seu voto como r elator
no PAS CVM No RJ2006/4778, julgado em 17/10/06, que esmiuçou o art. 2o da Instrução CVM no 306/99 e destacou
seus elementos: (1) gestão; (2) gestão profissional; (3) gestão de recursos entregues ao administrador; e, (4)
autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.
A defesa tenta afastar tal enquadramento alegando que o acusado orientava apenas cinco pessoas de
suas relações pessoais.
Neste ponto, no caso da atividade do administrador de carteira de valores mobiliários, esclareço que se
exige a relação contratual (formalizada ou não) e a remuneração pelo serviço prestado, não sendo necessária a
pluralidade de clientes4, ainda que cinco não seja um número desprezível.
Para que se caracterize a administração de carteira de valores mobiliários, o gestor deve ter a faculdade de
comprar ou vender valores mobiliários em nome e por conta do investidor de forma profissional, o que restou
comprovado nos autos.
O poder discricionário conferido ao acusado para o investimento e desinvestimento de recursos entregues
por terceiros, para aplicação em títulos e valores mobiliários, está comprovada pelos diversos contratos de gestão de
investimentos assinados com os investidores (fls. 19/23, 63/67, 70/74 e 78) que, nos três primeiros, na cláusula 9a
consta que a "A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços e atividades descritos na cláusula 1a deste
contrato, o valor de 10% sobre o lucro obtido com investimento de capital.". Note-se que a cláusula 1a trata da
prestação de serviços de aplicação de capital financeiro na bolsa por meio de procuração as quais se encontram nos
autos às fls. 48, 49, 50, 52, 53 e 54
Diante do exposto, com base na prova dos autos e com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/76,
considerando ser o acusado primário, ser a infração de natureza grave e a necessidade de desestimularem-se
condutas semelhantes, Voto pela aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 a Levy Macoto
Tanaka pelo exercício da atividade de administrador de carteiras de valores mobiliários sem prévio registro na CVM,
em infração ao disposto no artigo 23 da Lei no 6.385/76 e artigo 3o da Instrução CVM no 306/99.
4/5

Voto, ainda, para o encaminhamento da presente decisão ao Ministério Público Federal, em complemento
ao ofício acostado às fls. 245.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
------------------------
"Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão."
2 "Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela
CVM."
3 "Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3
o, da Lei n o 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração
às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução."
4 PAS CVM No RJ2006/4778, julgado em 17/10/06.
Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/1281 realizada no dia 17 de agosto de 2010.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/1281 realizada no dia 17 de agosto de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/1281 realizada no dia 17 de
agosto de 2010.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado Levy Macoto Tanaka a penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e encaminhar cópia da presente decisão ao Ministério
Público Federal.
Encerro a sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

5/5